Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a ora agravante, fiada no pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça que formulara na ação principal, deixara de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica e aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada, até o momento, com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser agraciada com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, pois, em suma, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera e não há no instrumento processual substrato material para aferir a atual capacidade econômica do agravante, assino-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, notadamente seus 3 (três) últimos contracheques ou sua última declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator